Tribunal: TJDFT
Processo: 0759505-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0759505-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICELIA OLIVEIRA ARAGAO RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPACHO Em atenção à petição de ID 38738255, referente ao justo pleito de disponibilização do Acórdão de julgamento dos presentes autos, esclareço que este processo apresentou problemas de travamento no PJE, o qual foi comunicado tempestivamente por este Gabinete ao Setor de Informática do Tribunal, gerando duas ordens de serviço para a resolução do ocorrido, registradas sob os números 3279578 e 3276276. O atendimento das ordens de serviço foi prejudicado em razão do recente ataque sofrido pelo site e plataformas do TJDFT, sendo que, durante tal período restou inviabilizada até a movimentação do processo para outra tarefa, de modo a possibilitar a juntada de certidão ou despacho explicando o ocorrido, o que somente foi possível nesta data, com a regularização da tramitação processual. Ressalto que o prazo para as partes em relação ao Acórdão terá início após a publicação do mesmo, cujo procedimento de disponibilização no DJE já se encontra em andamento. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora